Tribunal: TJES
Processo: 0003344-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003344-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CORREIA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA
VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
. REJEITADA
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1-
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). No caso, a abordagem policial não decorreu de denúncia anônima, mas sim da atitude suspeita dos réus que estavam próximo à residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Assim, não há qualquer nulidade da prova que amparou a condenação.

2- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

3-
A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, considerando a natureza e quantidade das drogas, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, o que se revela correto e proporcional diante da apreensão de 667 gramas de maconha, 125 gramas de haxixe e 10 gramas de ecstasy.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
UCAS CORREIA ALVES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40 inciso IV

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da prova, eis que a abordagem policial se deu após denúncia anônima, pugnando assim pela sua absolvição. Caso mantida a sentença, requer a redução da pena-base, redimensionando-a ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6958093).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
UCAS CORREIA ALVES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40 inciso IV da
Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos. 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da prova, eis que a abordagem policial se deu após denúncia anônima, pugnando assim pela sua absolvição. Caso mantida a sentença, requer a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6958093).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
“(...)
no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 11h46min, na Rua Elian Costa, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e transportando as drogas vulgarmente conhecidas como "ecstasy", "haxixe" e "maconha", " com o fim de comercia
li
zá-
l
as, sem autoriza
ç
ão ou em desacordo com determina
ç
ão legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 13 e Auto de Constata
ç
ão Provisório d
e
Natureza
e
Quan
ti
dade d
e
Drogas de fl. 14. Nas mesmas circunstânc
ia
s de tempo e local, o Denunciado foi flagrado portando arma de fogo e muni
ç
ão, de uso permitido, sem autoriza
ç
ão
e
em desacordo com determina
ç
ão legal ou regulamentar, conforme Auto de Constata
ç
ão de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 15. (...)”.

Extrai-se das provas dos autos que os policiais estavam em patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas e que tinham informações que a pessoa de Lucas entregava drogas próximo ao local apreensão, sendo que, no dia dos fatos, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, próximo a uma casa abandonada que era ponto de venda de entorpecentes, que, com a aproximação dos policiais, ingressaram no veículo. Relatam os agentes que o réu Lucas dificultou a abordagem, tendo deixado a chave dentro veículo impossibilitando o acesso ao seu interior, já que o carro não possuía maçanetas. Assim, foi preciso quebrar o vidro do veículo e no seu interior apreenderam uma espingarda calibre .12 e uma mochila contendo drogas, munições, dinheiro, balança de precisão, rádio comunicador e material para embalo.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No caso, a abordagem policial não decorreu de denúncia anônima, mas sim da atitude suspeita dos réus que estavam próximo à residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Assim, não há qualquer nulidade da prova que amparou a condenação.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga com o apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Ademais, o réu, em Juízo, confessou a prática do crime.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, considerando a natureza e quantidade das drogas, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, o que se revela correto e proporcional diante da apreensão de 667 gramas de maconha, 125 gramas de haxixe e 10 gramas de ecstasy.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, sendo a pena majorada em 1/6, sendo definitivamente fixada em 07 (sete) anos. 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.